Tribunal: TJMT
Processo: 0013734-15.2012.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013734-15.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RODRIGO MARTELLI - CPF: 014.854.511-40 (APELANTE), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DARCY MARTELLI registrado(a) civilmente como DARCY MARTELLI - CPF: 460.309.729-87 (APELANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALDEMIR DE ARAUJO - CPF: 051.885.531-71 (APELADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA SEGURADORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por DARCY MARTELLI e RODRIGO MARTELLI contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por VALDEMIR DE ARAÚJO, condenando-os ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal, com responsabilidade subsidiária da seguradora litisdenunciada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas consistem em:(i) verificar se houve culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente no acidente de trânsito; (ii) analisar a correção do valor fixado a título de danos morais e da pensão mensal; (iii) examinar a exigência de constituição de capital para garantia da pensão;(iv) apreciar a possibilidade de condenação da seguradora em honorários advocatícios na lide secundária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnação tempestiva ao laudo pericial torna preclusa a discussão sobre sua validade, não sendo possível rediscuti-lo em sede recursal.

4. O boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial goza de presunção relativa de veracidade, a qual não foi afastada pelos recorrentes.

5. Não comprovada a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, subsiste a responsabilidade civil dos recorrentes, conforme art. 373, II, do CPC.

6. A fixação dos danos morais no valor de R$ 30.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo às súmulas 246 e 362 do STJ.

7. A pensão mensal foi corretamente arbitrada até o restabelecimento da capacidade laborativa, sendo cabível a constituição de capital para garantir as prestações vincendas.

8. A lide secundária foi corretamente julgada procedente nos limites da apólice, sendo indevida a condenação da seguradora em honorários, por ausência de resistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1.
“A ausência de impugnação tempestiva ao laudo pericial acarreta a preclusão da matéria.”

2.

“Não comprovada a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, mantém-se a responsabilidade civil dos réus pelos danos causados em acidente de trânsito.”

3.
“É indevida a condenação da seguradora litisdenunciada em honorários advocatícios quando não há resistência à denunciação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DARCY MARTELLI
e por
RODRIGO MARTELLI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Acidente de Veículo com Pedido Liminar de Alimentos, registrada sob o no
0013734-15.2012.8.11.0002
, ajuizada por
VALDEMIR DE ARAUJO
em desfavor de
RODRIGO MARTELLI
e
DARCY MARTELLI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença em questão julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente os réus
DARCY MARTELLI
e
RODRIGO MARTELLI
ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00, permitida a compensação com o valor do seguro DPVAT
.
De igual modo, condenou os réus ao pagamento de pensão mensal equivalente a um salário mínimo vigente à época dos fatos, para o período entre o acidente e a publicação da sentença, passando a ser devido o equivalente a 50% do salário mínimo vigente a partir de então, até o pleno restabelecimento da capacidade laborativa do autor
.
No tocante às prestações vincendas, o juízo determinou que os réus constituíssem capital equivalente a 100 vezes o valor da pensão mensal atualizada
.
Em razão da sucumbência recíproca, a sentença estabeleceu o rateio das custas e despesas processuais, na proporção de 60% para os requeridos e 40% para o autor, fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação para a parte adversa dos réus e em 10% para a parte adversa do autor
.
Na lide secundária, a sentença julgou procedente a denunciação à lide, condenando a litisdenunciada
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
a reembolsar os requeridos/denunciantes pelos valores pagos ao autor, observados os limites da apólice e excluindo-se o dano moral da cobertura por dano corporal, registrando a ausência de condenação nos ônus sucumbenciais na lide secundária por não ter havido oposição da seguradora à denunciação
.
Em seguida, os requeridos/recorrentes opuseram embargos declaratórios, os quais foram improvidos
.

Na petição recursal, os apelantes
RODRIGO MARTELLI
e
DARCY MARTELLI
buscam a reforma da sentença
.
Alegam o erro da decisão ao não reconhecer a culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, a culpa concorrente, sustentando a inexistência de culpa de sua parte e a ausência de responsabilidade civil
.

Postulam, com efeito, a total improcedência dos pedidos iniciais e a consequente exoneração do pagamento de quaisquer verbas pleiteadas
.
Requerem, ainda, a condenação da seguradora denunciada em honorários advocatícios em favor de seus advogados, em razão da procedência da lide secundária
.
Alternativamente, pleiteiam a redução do
quantum
indenizatório de danos morais, a diminuição do valor da pensão mensal, a exclusão da determinação de constituição de capital para garantia da pensão e a diminuição dos honorários sucumbenciais de 15% para 10%
.
Requerem, preliminarmente, a concessão da Gratuidade de Justiça
.

Por sua vez, a parte apelada
VALDEMIR DE ARAUJO
apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento ou o improvimento do recurso de apelação manejado pelos apelantes
.
Aduz a manutenção integral da sentença por seus próprios e bem postos fundamentos
.
Sustenta que a fixação dos honorários advocatícios foi realizada em conformidade com o Código de Processo Civil
.
Ademais, postula a majoração do valor dos honorários advocatícios para 20%, nos termos do artigo 85, § 11o do Código de Processo Civil
.

Noutra vertente, a apelada-denunciada
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A
também apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso dos requeridos
.
A seguradora litisdenunciada sustenta a legalidade da exclusão da cobertura de danos morais por danos corporais na sentença recorrida
.
De igual modo, defende a impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais na lide secundária, visto que não houve resistência de sua parte em integrar a lide
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DARCY MARTELLI
e
RODRIGO MARTELLI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Acidente de Veículo com Pedido Liminar de Alimentos, registrada sob o no
0013734-15.2012.8.11.0002
, ajuizada por
VALDEMIR DE ARAUJO
em desfavor de
RODRIGO MARTELLI
e
DARCY MARTELLI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Afasto a preliminar contrarrecursal de ofensa à dialeticidade suscitada
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A,
uma vez que a parte recorrente impugna de forma específica a sentença.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

DO LAUDO PERICIAL

Os recorrentes sustentam que há pontos a serem esclarecidos no laudo pericial.

Verifica-se nos autos que apresentado o laudo pericial a parte recorrente solicitou esclarecimentos e após os esclarecimentos não houve manifestação tempestiva indicando discordância.

Assim, não se insurgindo o Autor/Apelante a tempo e modo em relação às considerações lançadas pelo perito, resta inviabilizada a renovação da discussão em sede recursal, por força do instituto da preclusão temporal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL - PRECLUSÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. - A não impugnação do laudo pericial no momento processual oportuno torna preclusa manifestação a esse respeito em sede recursal. - Recurso a que se nega provimento. (TJMG -
Apelação Cível 1.0145.13.020828-6/001
, Relator (a): Des.(a) Maurício Soares , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/09/2021, publicação da sumula em
13
/
09
/
2021
)

DA CULPA PELO ACIDENTE

No caso dos autos é incontroverso que a parte/autora sofreu lesões decorrentes de acidente automobilístico.

A parte apelante defende a culpa exclusiva da parte apelada/autor, ou ao menos o reconhecimento de culpa corrente nos seguintes termos:

“[...]
Não se pode afirmar que o requerido RODRIGO MARTELLI e condutor do veiculo no momento do acidente, agiu com imprudência em razão de supostamente estar conduzindo em alta velocidade, vez que em razão da chuva existente, bem como o trecho possui serra e declives com curvas, a atenção do mesmo estava redobrada e com seu veiculo em velocidade compatível.
Ademais, no próprio Boletim de Acidente de Transito 699457 da Policia Federal, consta como pista molhada e escorregadia.

Prende-se o requerente no fato de que no incluso boletim de acidente de transito, impensadamente o atendente da ocorrência teria lançado “que o requerido RODRIGO MARTELLI estava conduzindo o veiculo em alta velocidade”, contudo, vale ressaltar que a autoridade que lavrou o respectivo B.O., sequer compareceu no local dos fatos, que inviabiliza totalmente a utilização de tal prova.

[...]
Restou comprovado que o requerido RODRIGO MARTELLI quando da condução de seu veiculo estava totalmente atento as condições da pista, respeitando todas as placas de sinalização, contudo, deparou-se no momento de ingresso em uma curva (croqui do B.O.), com outro acidente já ocorrido na mesma pista molhada, escorregadia e com muito óleo.

[...]

A negligência do autor é tamanha pelo fato de que o mesmo era passageiro do veiculo anteriormente acidentado, ao passo que tinha plena consciência de que o local onde permanecera era de extremo risco e perigo, e mesmo assim, desrespeitando as normas, assumindo o risco, permaneceu no local.

Incontestável o argumento de culpa exclusiva do requerente para a ocorrência do evento danoso, tendo total ligação entre a sua conduta e o dano experimentado, uma vez que o mesmo não deveria permanecer no local em que estava, e se assim o fez, assumiu todos os riscos pelo o acidente ocorrido, devendo ser afastada completamente qualquer resquício de responsabilidade do requerido. [...]” (Id.
289479860 - Pág. 9-11)

Malgrado seus argumentos, esclareço a parte recorrente que
o boletim de ocorrência possui presunção “iuris tantum”, ou seja, reputa-se verdadeiro até que se prove ao contrário, notadamente quando consta no boletim depoimento de policiais, eis que estes possuem fé pública.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL.

ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM.
RECURSO ESPECIAL PELA ALÍNEA "C". DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO.

(...)
II - Na hipótese em exame, contudo, a situação é diversa, por ter sido ele elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, no local do acidente, instantes após a ocorrência do sinistro, firmando, em princípio, presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário, ante a fé pública de que goza a autoridade policial.
(...). (AgRg no REsp 773.939/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 29/10/2009)

Ora a parte Apelante, não comprovou nenhuma causa excludente de responsabilidade faltando assim com o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.
Nesse passo, mostra-se de bom alvitre trazer a questão o princípio que exorta: “allegare

nihil,

et

allegatum

non

probare, paria sunt” (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa).

Portanto, é

inafastável

a conclusão de que a parte

Apelante

não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Frise-se, no caso dos autos
consta do boletim de ocorrência depoimentos de policiais
, que possuem fé-pública, e a parte Apelante não conseguiu elidir essa prova, razão pela qual ela é idônea a provar o fato.

Assim, afasto a tese de culpa exclusiva da vítima ou de culpa concorrente.

Os recorrentes pugnam pela reforma do julgado para afastar o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo mensal a título de alimentos, uma vez que não foram demonstrados o requisito da incapacidade laborativa absoluta, nos moldes da Lei 8.213/91.

O argumento não prospera, posto que a Lei 8.213/91 se aplica aos benefícios da previdência social, ou seja, aqueles que são pagos pelo Instituto de Seguridade Social e não a alimentos pagos por particulares.

Como senão bastasse o laudo pericial reconheceu a incapacidade laborativa da parte autora, tanto que o magistrado condenou os apelantes ao pagamento da pensão mensal até o pleno reestabelecimento da capacidade laborativa do autor/apelado.

DA CORREÇÃO DOS DANOS MORAIS.

A parte recorrente defende que a “
aplicação das Sumulas 362 e 426 do STJ pautando os encargos moratórios a partir do arbitramento da reparação moral, com o abatimento de forma corrigida também dos valores a titulo de DPVAT, o que também não foi objeto de pronunciamento [...]” (Id. 289479860 - Pág. 13)

A sentença condenou a parte recorrente ao pagamento de danos morais “no valor de R$30.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC a partir desta data, podendo compensar o valor referente ao seguro DPVAT (S. 246 do STJ) da indenização fixada.”

A súmula 362 do STJ dispõe que a correção monetária incide desde o arbitramento, e, no caso dos autos a sentença determinou a correção monetária a partir da data da sentença, ou seja, a partir do arbitramento, logo, não há interesse recursal da parte neste ponto.

DA CONDENAÇÃO EM PENSÃO MENSAL E CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL.

Acerca da condenação ao pagamento da pensão mensal, a parte recorrente sustenta que houve omissão ao não fixar o procedimento legal para comprovar o reestabelecimento da capacidade laborativa do autor.

Não há omissão na sentença.

No caso os recorrentes podem a qualquer momento requerer seja realizada análise da capacidade laborativa do autor, sendo desnecessário estipular prazo fixo.

DOS DANOS CORPORAIS.

Os recorrentes pugnam pela reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade por danos corporais da seguradora denunciada a lide, uma vez resta expressa contratada a cobertura por danos corporais.

Acerca desse ponto não verifico a existência de interesse recursal, posto que a sentença condenou a seguradora litisdenunciada ao pagamento do dano corporal limitado ao limitada a cobertura contratada na apólice confira-se: “
JULGO PROCEDENTE
a denunciação à lide, na forma do art. 487, I, do CPC, ULGO PROCEDENTE a lide secundária para condenar a litisdenunciada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A a reembolsar ao requerido/denunciante o valor pago à parte autora, nos termos da fundamentação acima, excluindo-se o dano moral da cobertura por dano corporal, podendo também o requerente promover a execução direta contra a seguradora, observados os limites da apólice.” (Id. 289479851 - Pág. 15)

DO DANO ESTÉTICO

Os recorrentes sustentam que a seguradora denunciada deve ser condenada em relação ao dano estético, uma vez que “Na forma da jurisprudência do STJ, a previsão de dano corporal, na apólice de seguro, abrange o dano estetico, para fins de indenização securitária, salvo em caso de existência de cláusula que disponha expressamente o contrário.” (STJ, Aglnt no AREsp l 193966/RS, rel. Min. Assusete Magalhães, 2a.„Turma, 21.6.2018, DJE 27.6.2018).”

Da análise da sentença verifico que não houve condenação em dano estético; logo, não conheço do recurso de apelação neste ponto.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Os recorrentes defendem que em razão da procedência da lide secundária a seguradora denuncia deve pagar honorários advocatícios em favor dos seus patronos.

O argumento não prospera.

Isso é assim porque a seguradora não ofereceu resistência a denunciação a lide, tão somente argumentou que sua responsabilidade se dá nos limites da apólice.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA . AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
LITISDENUNCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA . COMPOSIÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DA LIDE SECUNDÁRIA. DESCABIMENTO
. Ausente nexo de causalidade entre a conduta imputada a parte ré e o dano decorrente do acidente que envolve as partes não emerge dever de indenizar oponível a parte ré, pelo que se impõe a improcedência do pedido exordial .
Incabível a fixação de honorários sucumbenciais em denunciação a lide se o denunciado não a contesta, passando compor litisconsórcio passivo com o denunciante na lide principal.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5010258-16.2017.8 .13.0433 1.0000.24 .211333-0/001, Relator.: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 05/06/2024, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2024)

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelos recorrentes para o importe de
16% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025